Tribunal: STF
Processo: ARE 1356635
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA CUMPRIDA. TERMO FINAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença previdenciário.



    2. Laudo médico pericial indica a existência de incapacidade laboral total e temporária que enseja a concessão do auxílio-doença.



    3. Qualidade de segurado e carência cumprida.



    4. O art. 101 da Lei de Benefícios determina que o segurado em gozo de auxílio-doença deve se submeter a exame médico a cargo da Previdência periodicamente, ante o caráter temporário do benefício. Trata-se, portanto, de obrigação do INSS realizar o exame, assim como é prerrogativa legal do Instituto deliberar pela manutenção ou cessação do benefício após a realização de nova perícia.



    5. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR - Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947, tema de repercussão geral nº 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração. Correção de ofício.



    6. Considerando o não provimento do recurso do INSS, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%.



    7. Apelação do INSS não provida. Sentença corrigida de ofício.” (eDOC 15 , p. 2)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 26, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput e LIV e LV, 93, IX, 97, 194, II, 201, caput e I, do texto constitucional. (eDOC 29)



    Nas razões recursais, alega-se que “diante da natureza temporária do auxílio-doença, faz-se necessário o estabelecimento de regras que regulamentem o prazo de manutenção do benefício, de modo a impedir que determinado segurado perceba a prestação previdenciária por tempo superior ao admitido pelo direito previdenciário.” 



    Afirma ainda que “o fato do pagamento do auxílio-doença ser ‘ad eternum’ ou de ter sua cessação condicionada a atos administrativos desnecessários, gera um desequilíbrio financeiro e atuarial por importar em pagamento do benefício previdenciário para além da duração da incapacidade.” (eDOC 29, p. 4)



    O recurso foi inadmitido. (eDOC 34, p. 7 - 8)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou a necessidade de nova perícia antes da cessação do pagamento do auxílio-doença, como se observa da fundamentação do acórdão:



    “No caso concreto. 



    O autor, trabalhador rural, com 42 anos de idade no momento da perícia médica judicial, informa que é portador de alcoolismo, condição que o torna incapaz para o trabalho. 



    O laudo médico pericial elaborado em 03/02/2016, revela que o autor é portador de síndrome de dependência de álcool e polineuropatia periférica alcoólica que lhe acarreta prejuízo na marcha (é vagarosa e titubeante), que o impede trabalhar atualmente, necessitando de tratamento psiquiátrico, além de afastamento do trabalho. Conclui pela incapacidade total e temporária para o trabalho com período estimado em 06 (seis) meses para tratamento. 



    Estabelece o início da incapacidade em 31/07/2015. 



    O restante do conjunto probatório trazido aos autos corrobora a conclusão da perícia médica judicial no sentido da existência de incapacidade da parte autora. 



    Embora o perito tenha estabelecido o início da incapacidade na data do laudo emitido pela médica do AME de Bauru, nota-se que a doença incapacitante apontadas no laudo médico pericial são as mesmas relatadas nos atestados médicos carreados aos autos pelo autor, sugerem o início das patologias muito antes da data indicada pelo perito, já que as lesões neurológicas constatadas, causadas pelo uso abusivo de álcool, demoram muito tempo para se manifestarem não sendo possível precisar uma data certa para o início da incapacidade.



    O extrato do sistema CNIS (fls.23.pdf) e a CTPS (fls.40.pdf) indicam a existência de vínculos empregatícios mantidos pela parte autora, de forma descontínua, no período de 01/04/1987 a 07/10/2009, sendo o último vínculo de 02/02/2010 a 02/07/2013; recebeu auxílio-doença em 2005 e 2009.



    Considerando o requerimento administrativo formulado em 22/05/2015, a existência de vínculo empregatício no período de 02/02/2010 a 02/072013, o que lhe garantiu a qualidade de segurado até 15/09/2015, já considerada a extensão do período de graça pelo desemprego, resta comprovada a qualidade de segurado e o cumprimento da carência. 



    Constada a existência de incapacidade total e temporária e, preenchidos os requisitos de qualidade de segurado e carência, de rigor a concessão do auxílio-doença, conforme determinado na sentença. 



    Quanto ao termo final do benefício, desnecessária declaração dessa natureza pelo Poder Judiciário. O art. 101 da Lei de Benefícios determina que o segurado em gozo de auxílio-doença deve se submeter a exame médico a cargo da Previdência periodicamente, ante o caráter temporário do benefício. Trata-se, portanto, de obrigação do INSS realizar o exame, assim como é prerrogativa legal do Instituto deliberar pela manutenção ou cessação do benefício após a realização de nova perícia.” (eDOC 14, p. 3 – 4) (grifei)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 769.384-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.6.2015)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. 3. Revisão de renda mensal inicial. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 871.031-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2015). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente